Tribunal: TJSP
Processo: 0000715-71.2017.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto simples – Princípio da Insignificância – Aplicabilidade – Coisa de ínfimo valor e escassa repercussão do fato.
Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000715-71.2017.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
NATANAEL DIAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver Natanael Dias dos Santos com fundamento no art. 386, III, do Código
de Processo Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000715-71.2017.8.26.0414 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000715-71.2017.8.26.0414
Apelante: Natanael Dias dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Palmeira D Oeste
Voto no 40092
Furto
simples

Princípio
da
Insignificância

Aplicabilidade
Coisa de ínfimo valor e escassa
repercussão do fato.
Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu.
Natanael Dias dos Santos foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da Comarca de Palmeira D ́Oeste a 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, busca a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma privilegiada
do delito, o afastamento da nota de má antecedência e a fixação do regime
inicial aberto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 198/199), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2016, o
apelante subtraiu bicicleta da marca “Caloi”, avaliada em R$ 70,00 (fl. 34),
de Romildo Henrique da Silva Dias.
A escassa repercussão do fato indica que exagerada e
desproporcional a resposta penal fornecida, aconselhando que se
reconheça a atipicidade material da conduta. Veja-se que o objeto recebeu
avaliação bastante inferior ao salário mínimo vigente à época (R$ 880,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000715-71.2017.8.26.0414 -Voto no
3
A descriminalização de condutas pode ser realizada por
ato legislativo ou interpretativo do juiz.
Como em nosso sistema o juiz não dispõe de grande
mobilidade e o Ministério Público, salvo recentes exceções, está submetido
à regra da obrigatoriedade da ação penal, pode parecer problemática a
descriminalização pela via interpretativa.
No entanto, a moderna dogmática penal fornece
diversas técnicas para que se possa alcançar tal objetivo, sem que se abra
mão da segurança jurídica do sistema. Exemplos são os princípios da
adequação social e da insignificância.
Para evitar qualquer situação de insegurança jurídica,
provocada por decisões carentes de critérios sistemáticos ou científicos, é
preciso deixar que as proposições valorativas político-criminais, como é o
caso da necessidade de descriminalização de algumas condutas, passem a
penetrar nas categorias sistemáticas do Direito Penal, superando-se, assim,
as discrepâncias existentes entre a experiência e certos postulados da
dogmática, compatibilizando-se a prática com a teoria. É imprescindível,
portanto, que se confira específico significado político-criminal a cada uma
das categorias sistemáticas da teoria do delito.
Não se trata apenas de ter em conta pontos de vista
político-criminais na aplicação da lei, como costumeiramente se vê na
jurisprudência brasileira (as conhecidas absolvições em nome da “boa
política criminal”). É preciso ir mais longe, conciliando a política criminal
com a segurança jurídica que proporciona a claridade do sistema, evitando-
se a arbitrariedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000715-71.2017.8.26.0414 -Voto no
4
Para tanto, os elementos do delito, tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, devem ser analisados, desde o início, sob o
prisma de sua função político-criminal.
À tipicidade, assim, deve ser conferido o significado
político-criminal de expressão do princípio constitucional da legalidade. Por
esse motivo, não se deve admitir a interpretação extensiva dos tipos penais
com o intuito de garantir uma proteção sem lacunas dos bens jurídicos.
Diante da natureza fragmentária e subsidiária do Direito
Penal, decorrentes do próprio princípio da legalidade, o correto é
justamente o oposto, ou seja, a interpretação restritiva dos tipos penais.
Como critérios auxiliares dessa interpretação restritiva
é que devem ser entendidos os princípios da adequação social, idealizado
por Hans Welzel, e da insignificância, devido a Claus Roxin, ambos
integrantes da moderna concepção de tipicidade material.
De fato, o comportamento humano, para ser típico, não
só deve ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser
materialmente lesivo a bens jurídicos e socialmente reprovável.
O Direito Penal só deve ir até onde seja necessário
para a proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatelas. A
adoção do princípio da insignificância, por conseguinte, é o caminho
sistematicamente correto e com base constitucional para a
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não
atinjam de forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal.
O princípio atua, portanto, como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000715-71.2017.8.26.0414 -Voto no
5
criminal de expressão da regra constitucional da legalidade, que nada mais
faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do Direito Penal,
como sustentado em nossa obra “O Princípio da Insignificância como
Excludente da Tipicidade no Direito Penal” (Saraiva, 1994).
Feitas tais considerações, verifica-se a possibilidade
de, sem qualquer ofensa ao sistema, afirmar-se a atipicidade material, por
sua insignificância, de condutas como a versada nestes autos, que, não
obstante formalmente típicas, não merecem, em razão do desvalor do
resultado, a atenção do Direito Penal.
Oportuno frisar que, afastada a própria tipicidade da
conduta, pouco importa eventual má antecedência ou reincidência.
Na medida em que não houve delito, não há que se
analisar circunstâncias relacionadas ao cálculo de penas (art. 61 do CP).
Afinal, a má antecedência, a recidiva ou qualquer fator não referente à
tipicidade não terão o condão de transmutar comportamento atípico em
típico.
Tal qual outras dirimentes, o princípio da bagatela
descaracteriza a infração penal. Assim, almejar a condenação por delito
insignificante apenas em razão da recidiva é o mesmo que opinar pela
inculpação de agente que comprovadamente atuou em legítima defesa
apenas por ser reincidente.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Natanael Dias dos Santos com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator